Tribunal: TJSP
Processo: 2002895-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade de infrações de trânsito emitidas em desfavor da agravante, cometidas após a alienação do veículo para terceiro. Insurgência da parte autora. Cabimento.
Presença dos requisitos legais do artigo 300, caput do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA.
Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão da exigibilidade de infrações de trânsito emitidas em desfavor da agravante, cometidas após a alienação do veículo para terceiro. Insurgência da parte autora. Cabimento.
Presença dos requisitos legais do artigo 300, caput do CPC. Veículo que, em juízo de cognição sumária, foi alienado para terceiro, sendo admissível a suspensão da exigibilidade das infrações de trânsito impugnadas. Periculum in mora que decorre do risco de inscrição no CADIN e de protesto dos títulos, e os notórios efeitos prejudiciais dessas medidas sobre o regular exercício da atividade empresarial. Ausência de periculum in mora inverso.
Decisão reformada. Recurso provido.